Tribunal: TJMT
Processo: 1001963-23.2025.8.11.9005
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001963-23.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), SALVADOR FERREIRA DE SOUZA - CPF: 038.727.138-41 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - CNPJ: 03.238.920/0001-30 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR. TUTELA DE URGÊNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo ente estatal contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou o fornecimento de suplemento alimentar a paciente idoso em grave estado de desnutrição. O Agravante alegava, em síntese, a natureza eletiva do tratamento, a ausência do insumo nas listas do SUS e a responsabilidade primária do Município.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a prolação de sentença de mérito no processo de origem acarreta a perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento que impugna a decisão que analisou o pedido de tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A superveniência de sentença no processo principal, seja de procedência ou improcedência, absorve os efeitos da decisão interlocutória que deferiu ou indeferiu a tutela de urgência, pois o provimento final, dotado de cognição exauriente, substitui a análise provisória.

4. Com a prolação da sentença, o Agravo de Instrumento perde seu objeto e, consequentemente, o interesse recursal, tornando-se
inócua
a análise de seu mérito, uma vez que a tutela de urgência atacada já foi confirmada ou revogada pelo julgamento definitivo da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento: 1. A prolação de sentença de mérito no processo principal acarreta a perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que analisa a tutela de urgência, porquanto o provimento de cognição exauriente absorve os efeitos da medida liminar.

Dispositivos relevantes citados
: Nenhum dispositivo legal foi decisivo para o julgamento.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp n. 2.012.851/TO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/9/2023; STJ,
AgInt
no REsp n. 1.365.924/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 28/8/2023; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1008022-47.2023.8.11.0000, Relator Valmir
Alaercio
dos Santos, Terceira Turma Recursal, julgado em 03/10/2023; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1000689-29.2022.8.11.9005, Relator Valdeci Moraes Siqueira, Turma Recursal Única, julgado em 21/10/2022.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento
1001963-23.2025.8.11.9005

Origem:
1111928-56.2025.8.11.0041; NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA

Agravante
: ESTADO DE MATO GROSSO

Agravado
: SALVADOR FERREIRA DE SOUZA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ESTADO DE MATO GROSSO interpôs Agravo de Instrumento contra decisão proferida no ID 214699919 dos autos no 1111928-56.2025.8.11.0041 (ID/PJe2 331036878), que deferiu a tutela de urgência para determinar que o Estado de Mato Grosso forneça ao autor o suplemento alimentar "
Nutren

Senior
ou
Nutren

active
, 7 LATAS DE 370G/MES", no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de redirecionamento da obrigação ao Município.

Nas razões recursais deste
Agravo de Instrumento
(ID/PJe2 331036877), a parte recorrente sustentou que: a) o serviço de saúde é de natureza eletiva, sem urgência ou emergência, e não houve demora excessiva da administração pública que justificasse a intervenção judicial; b) o suplemento alimentar não consta nas listas do SUS e a parte autora não comprovou os requisitos cumulativos para seu fornecimento (ineficácia da alternativa do SUS e imprescindibilidade do produto pleiteado); c) a responsabilidade primária pela prestação do serviço é do Município, conforme as regras de repartição de competências do SUS. Requereu o provimento do recurso para suspender a decisão e, ao final, reformá-la para afastar a intervenção judicial ou, subsidiariamente, direcionar a responsabilidade primária ao Município de Nova Olímpia.

A
liminar recursal
foi deferida parcialmente (ID/PJe2 334621879), apenas para direcionar a obrigação de fazer primeiramente ao Município de Nova Olímpia, mantendo a responsabilidade solidária do Estado. A decisão baseou-se na probabilidade de provimento do recurso quanto ao direcionamento, pois o insumo é de baixo custo e a execução de serviços de alimentação e nutrição é de competência municipal, nos termos do art. 18, IV, 'c', da Lei no 8.080/90 e do Tema 793 do STF.

Conforme certidão de ID/PJe2 344236856, o juízo de primeiro grau foi comunicado da decisão liminar, mas não há nos autos informações prestadas.

As
contrarrazões
foram apresentadas por SALVADOR FERREIRA DE SOUZA (ID/PJe2 342313873), argumentando que: a) a decisão deve ser mantida, pois o direito à saúde é garantido constitucionalmente; b) a responsabilidade dos entes federativos é solidária, conforme Tema 793 do STF, não cabendo ao cidadão discutir a repartição de competências; c) a urgência e a necessidade do suplemento estão comprovadas nos autos. O Município de Nova Olímpia, embora intimado, não apresentou contrarrazões (ID/PJe2 344236856).

O
Ministério Público
opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID/PJe2 344992898). Em suas ponderações, alegou que: a) a responsabilidade dos entes federativos é solidária, conforme art. 23, II, da CF, e jurisprudência do STF (Tema 793), podendo o cidadão demandar contra qualquer um deles; b) a repartição administrativa de competências não pode ser usada para negar o direito à saúde, devendo eventuais acertos de contas ser resolvidos na esfera administrativa entre os entes.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

A ausência de interesse recursal configura-se quando a parte não demonstra utilidade prática na interposição do recurso ou a utilidade perece de forma superveniente.

Sem que o recurso seja útil, este carece de interesse processual e não deve ser conhecido.

Neste contexto, a prolação de sentença no processo originário implica, necessariamente, a confirmação ou revogação da decisão interlocutória que apreciou o pedido de tutela de urgência.

Assim, a sentença absorve integralmente o conteúdo da decisão interlocutória, tornando prejudicado o julgamento do Agravo de Instrumento que tem como objeto a reforma da aludida decisão, em razão da perda superveniente de seu objeto.

Esse é o entendimento já pacificado no STJ:

“(...) IV - Consoante a mais abalizada doutrina, a sentença de procedência do pedido absorve o conteúdo da decisão antecipatória de tutela, restando prejudicado o agravo de instrumento, em razão da carência superveniente de interesse recursal. (...) (STJ//
AgInt
no REsp n. 2.012.851/TO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/9/2023,
DJe
de 14/9/2023.)”

“(...) III. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a superveniência de sentença de mérito, seja de procedência ou improcedência, acarreta a perda de objeto do recurso especial, interposto contra decisão interlocutória que decide pedido de liminar ou antecipação dos efeitos da tutela, porquanto o provimento dotado de cognição exauriente absorve os efeitos da medida antecipatória, cumprindo às partes impugnar a sentença, e não mais o deferimento ou indeferimento da liminar ou antecipação dos efeitos da tutela. (...) (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.365.924/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 28/8/2023,
DJe
de 31/8/2023.)”

Em igual sentido é o entendimento da Turma Recursal:

“(...) Se houve prolação de sentença na ação principal, entendo ser
inócuo
o processamento do presente Agravo de Instrumento, em razão da perda superveniente do objeto do direito pretendido no presente Agravo de Instrumento. Conforme precedentes do STJ, perde o objeto o agravo de instrumento interposto contra decisão que defere ou indefere o pedido de liminar ou a antecipação de tutela, quando superveniente a prolação de sentença, tendo em vista que esta absorve os efeitos do provimento liminar, por se tratar de juízo de cognição exauriente. (STJ,
AgRg
no REsp 1278474/SP). Agravo de instrumento extinto, sem resolução do mérito. (N.U 1008022-47.2023.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/10/2023, publicado no DJE 04/10/2023)”

“(...) 1. O recurso de agravo de instrumento em face da decisão que deferiu a antecipação de tutela perdeu o objeto, tendo em vista que a ação principal foi julgada. 2. Recurso prejudicado. (N.U 1000689-29.2022.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/10/2022, publicado no DJE 26/10/2022)”

No presente caso, considerando que foi proferida sentença em primeiro grau no ID/PJe1 225570843 dos autos do processo originário no 1111928-56.2025.8.11.0041, verifica-se a perda superveniente do objeto, razão pela qual não há fundamento para o conhecimento do presente recurso.

Posto isso,
julgo prejudicado
o presente Agravo de Instrumento, em razão da perda superveniente de seu objeto.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/08/2022).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026